Tribunal: STF
Processo: RHC 64644
Classe: RHC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-23
Data de publicação: 1987-06-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS, NOS AUTOS, QUE POSSIBILITEM O EXAME DO
APONTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL E A VERIFICAÇÃO DA APRESENTAÇÃO OU
SUFICIENCIA DOS VESTIGIOS DA AÇÃO DELITUOSA.
APELO CONHECIDO COMO PEDIDO ORIGINARIO.
ORDEM DENEGADA.